Tribunal: TJSP
Processo: 2023994-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada. Insurgência da Executada sob alegação de excesso de execução, ante a incorreção dos cálculos apresentados pela Contadoria judicial. Impugnação ofertada pela ora Agravante que não apresenta qualquer irregularidade no cálculo elaborado pelo contador. Executada que sequer realizou o depósito do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada. Insurgência da Executada sob alegação de excesso de execução, ante a incorreção dos cálculos apresentados pela Contadoria judicial. Impugnação ofertada pela ora Agravante que não apresenta qualquer irregularidade no cálculo elaborado pelo contador. Executada que sequer realizou o depósito do valor incontroverso. Decisão mantida. Recurso não provido.